Tribunal: TJMT
Processo: 1017936-85.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017936-85.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OSMAR ALVES DE SOUZA - CPF: 011.436.171-18 (APELANTE), ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES - CPF: 814.066.301-87 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL
REJEITADA.
COISA JULGADA MATERIAL. TRÍPLICE IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR.
AÇÃO ANTERIOR JULGADA IMPROCEDENTE
POR
AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE
.
NOVO LAUDO PERICIAL QUE NÃO ALTERA O FUNDAMENTO DA DECISÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE APTA A AFASTAR A COISA JULGADA.

RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de cobrança de seguro DPVAT por reconhecimento de coisa julgada, considerando que demanda anterior, proposta em 2015, fora julgada improcedente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a realização de nova perícia médica, que constatou invalidez parcial e permanente do autor, constitui fato superveniente capaz de afastar a coisa julgada material formada na ação anterior, cujo fundamento foi a inexistência de nexo causal entre o acidente e as lesões alegadas.

III. Razões de decidir

3.
Rejeita-se a preliminar de ausência de
dialeticidade
, uma vez que
a parte
expôs suas razões recursais, demonstrando seu inconformismo
e
interesse na reforma da sentença recorrida
.

4.
A alegação de alteração fática superveniente não afasta a coisa julgada, pois a improcedência da ação anterior decorreu da ausência de nexo causal entre o acidente e as lesões, e não da falta de consolidação das sequelas.

5.
O
novo
laudo pericial apenas atesta a extensão da invalidez, mas não supre o vínculo causal já afastado de forma definitiva.

5. Configurada a tríplice identidade (partes, pedido e causa de pedir), não se reconhece a existência de fato novo hábil a afastar a coisa julgada, nos termos dos
arts
. 502, 503 e 505, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso
não provido
.

Tese de julgamento: “1. A improcedência da ação anterior, fundada na ausência de nexo causal entre acidente de trânsito e as sequelas alegadas, impede a rediscussão da matéria, ainda que produzida nova perícia. 2. A constatação posterior de invalidez não constitui fato superveniente idôneo para afastar a eficácia da coisa julgada material.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, I, 487, I, 502, 503 e 505, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível no 1017536-83.2021.8.11.0003, Rel.
Desa
. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, j. 30.07.2024; TJ-MT, N.U. 1039554-96.2024.8.11.0002, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 11.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Osmar Alves de Souza contra a sentença que extinguiu o processo s
em resolução do mérito, com base no reconhecimento de coisa julgada.

O apelante ajuizou a ação em 2018, buscando indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente decorrente de um acidente de
trânsito ocorrido em 20 de agosto de 2004. Na inicial, informa ter ajuizado uma ação anterior (no 40226-19.2015.811.0041), que foi julgada improcedente.

Em 2023, foi realizada
nova perícia médica que atestou que
o autor apresenta invalidez parcial e permanente
.

A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao entender que a ação anterior já havia sido julgada improcedente por inexistência de nexo causal. Assim, reconheceu a ocorrência de coisa julgada, uma vez que a causa de pedir era idêntica em ambas as demandas.

Em suas razões recursais, o apelante alega a ocorrência de alteração fática superveniente,
sustentando que
, na primeira demanda
,
ainda se encontrava em tratamento, ao passo que, na presente ação, este já havia sido concluído. Ressalta, ainda, a realização de nova avaliação médica, a qual confirmou a lesão e atestou a consolidação da invalidez, prova inexistente no processo anterior. Requer, assim, o provimento do recurso, com a anulação da sentença de extinção e o regular prosseguimento da ação.

A Seguradora Líder, em suas contrarrazões, suscita preliminar de violação ao princípio da
dialeticidade
. No mérito, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DIALETICIDADE

O apelado suscita, em preliminar, a ausência de
dialeticidade
, ao argumento de que o recurso não guarda relação
com os fundamentos da sentença.

Toda
via, tal alegação não prospera.

O art. 1.010, II, do CPC exige que o recurso contenha as razões de fato e de direito que embasam a irresignação, requisito que, no caso, foi devidamente observado, uma vez que o
apelante
apresentou fundamentos claros que demonstram seu interesse na reforma da decisão reco
rrida.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da
dialeticidade
. Nesse sentido:
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de ausência de fundamentação específica.

VOTO
– MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal
cinge-se
à ocorrência, ou não, de coisa julgada material.

Da análise dos autos, verifica-se que, no processo anterior (no 40226-19.2015.811.0041), a improcedência não decorreu da ausência de consolidação das lesões, mas da inexistência de nexo causal entre o acidente e as sequelas alegadas.

O apelante argumenta que a nova perícia realizada em 2023, após a conclusão de seu tratamento, configuraria fato superveniente capaz de afastar a coisa julgada
.

Contudo, tal alegação não procede. Ainda que o novo laudo médico reconheça a invalidez permanente do autor, a decisão anterior transitada em julgado não se fundamentou na falta de consolidação das lesões, mas, sim, na ausência de nexo causal entre o acidente ocorrido em 20/08/2004 e as sequelas apresentadas.

Colaciona-se fragmento da sentença da ação
anterior (
no 40226-19.2015.811.0041
)
:

“
Da análise do boletim de ocorrência, juntado à fl. 22 constata-se que o acidente ocorreu em 20.08.2004. No entanto, da observação do Histórico Clínico de fl. 23, verifica-se que o autor “deu entrada nesta unidade de saúde no dia 03.07.2015” realizando-se o procedimento
de dilatação da traqueia, relatado na exordial, em nada referindo, porém, que a feitura de tal procedimento foi necessária por conta de eventuais lesões decorrentes de acidente automobilístico.

Logo, não existe nos autos qualquer outro elemento de prova a corroborar que a parte autora possui lesões provenientes do acidente automobilístico registrado no Boletim de Ocorrência, o que é indispensável ao recebimento de indenização acobertada pelo seguro DPVAT.
”.

[...]

Depreende-se disso, que inexiste nexo de causa e efeito entre o acidente de trânsito ocorrido em 20.08.2004 e as lesões relatadas, não havendo como prosperar a pretensão da parte autora, eis que inexistente fato constitutivo do direito alegado pela mesma (CPC, art. 373, I).

Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas
a
baila e capazes a influir à conclusão, c com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.

Assim,
a alegada consolidação da invalidez somente após o trânsito em julgado da ação anterior não afasta a eficácia da coisa julgada, pois a improcedência da demanda pretérita não decorreu da ausência de
consolidação das sequelas, mas
da inexistência de nexo causal entre o acidente e as lesões apresentadas.

O
novo laudo pericial, embora reconheça a invalidez permanente do apelante, limita-se a comprovar a extensão do dano, mas não supre a ausência do vínculo causal já definitivamente afastado na ação anterior.

Logo, não se trata de fato superveniente apto a autorizar nova apreciação judicial, nos termos do art. 505, I, do CPC
.

Nesse sentido:

“[...]
Configura-se coisa julgada material, nos termos dos
arts
. 502 e 503 do CPC, quando a controvérsia veiculada na nova demanda já foi objeto de cognição exauriente e decisão definitiva em ação anterior, mesmo que com roupagem processual distinta, desde que haja identidade de p
artes, causa de pedir e pedido. [...]
(N.U 1039554-96.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2025,
Publicado
no DJE 11/05/2025)
.”

“[...]
Para a caracterização da coisa julgada é necessário a existência de tríplice identidade - partes, causa de pedir e pedido - com ação anteriormente ajuizada e transitada em julgado. Comprovada a existência de ação anterior, com as mesmas partes, causas de pedir e pedidos, imperioso é o reconhecimento da existência de coisa julgada.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10175368320218110003, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 30/07/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2024)
.”

Dessa forma,
verifica-se que
a questão da existência do nexo causal foi analisada e decidida em processo transitado em julgado, o que impede nova discussão judicial sobre o tema.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
mantendo
integralmente a r. sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Consequentemente,
majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% sobre o valor da
causa
,
nos termos do artigo 85, §11, do
CPC,
observado, contudo, o benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025